Tribunal: TJSP
Processo: 1058327-59.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO - r. sentença de procedência – recurso da embargada.

DOCUMENTOS – juntada com as razões de apelação – descabimento, porquanto que não se tratam de documentos novos – ausência de justificativa plausível sobre a impossibilidade de juntada em primeiro grau - ofensa ao contraditório – art. 435 do CPC – precedentes - preliminar levantada pela apelada acolhida.

Ementa:

EMBARGOS À EXECUÇÃO - r. sentença de procedência – recurso da embargada.

DOCUMENTOS – juntada com as razões de apelação – descabimento, porquanto que não se tratam de documentos novos – ausência de justificativa plausível sobre a impossibilidade de juntada em primeiro grau - ofensa ao contraditório – art. 435 do CPC – precedentes - preliminar levantada pela apelada acolhida.

MÉRITO – duplicata mercantil por indicação – ação de execução que veio desacompanhada de notas fiscais eletrônicas – ausência de comprovantes de entrega das mercadorias e dos serviços – ademais, há inconsistência de dados correlatos entre os valores apontados no protesto com os documentos encartados na demanda executória - inexistência de títulos executivos extrajudiciais - ausência dos indispensáveis elementos constitutivos para a exigibilidade da cártula - fixação de honorários recursais - sentença mantida - recurso não provido.